Tribunal: STF
Processo: RE 591599
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Embargos declaratórios nos embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão ou contradição. Precedentes. Alegada prescrição da pretensão punitiva estatal. Consumação. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo. Artigo 61 do Código de Processo Penal. Ordem de habeas corpus concedida de ofício. Precedentes.



    1. Inexiste na espécie hipótese autorizadora da oposição deste segundo recurso declaratório, conforme previsto no art. 337 do RISTF.



    2. Embargos de declaração rejeitados.



    3. A prescrição em direito penal, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (art. 61 do Código de Processo Penal).



    4. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para declarar extinta a punibilidade dos embargantes, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal.